Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos, etc.. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (proc. n. 0700296-64.2018.8.07.0006) que infirmou o pedido de reconsideração da parte agravante, a fim de que fosse realizada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da parte executada, mesmo após a colação de demonstrativo de que a parte devedora possui CNPJ “ativo”. Em suas razões, a agravante (BANCO DO BRASIL S/A) sustenta que efetuou “inúmeras tentativas inexitosas para encontrar bens à penhora” (ID 47818090, p. 6) desde 2018, contudo, sem sucesso, o que autoriza a realização da medida excepcional propugnada na espécie. Acrescenta que falecem elementos que indiquem a existência de outros bens idôneos e suficientes para saldar o débito em debate. Salienta a necessidade de se observar o princípio da máxima efetividade da execução, não podendo se “permitir que a lei seja deturpada para amparar o ‘calote’” (p. 7). Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seu benefício. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que seja deferido a penhora do faturamento da empresa executada” (sic) (p. 9). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo regular (ID ́s 47818108 e 47823309). Na decisão de Id. 47885236, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões, em que a agravada requer o não conhecimento do agravo de instrumento, em decorrência de sua intempestividade; e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 49363488). Os autos foram redistribuídos para minha relatoria. É a suma do necessário. Verificando a tempestividade do recurso apresentado, vê-se que foi apresentado serodiamente. A decisão que indeferiu o pedido de penhora do valor do faturamento obtido pela devedora foi proferida em 16/03/2023 (id 152566242 -autos de origem), havendo registro de ciência em 20/03/2023. O agravo só foi interposto em 14/06/2023. No intervalo desse prazo foi apresentado um pedido de reconsideração pelo Agravante, porém a decisão foi mantida, nos seguintes termos (id 47818106): “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 153697094, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. Em 27/10/2028, tornem os autos conclusos para extinção.” Com efeito, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme se vê: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator